Tribunal: TJBA
Processo: 8001237-84.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001237-84.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como AQUINO LEITE DO PRADO e outros

Advogado(s)
:
MANUEL ANTONIO DE MOURA

APELADO: JACIRA DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SENTNEÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Espólio de Aquino Leite do Prado contra sentença que, em juízo de retratação, julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse, indenização por danos morais e perdas e danos, formulados em desfavor de Jacira de Jesus Costa, em razão de inadimplemento parcial de contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel. O Juízo entendeu que a posse da ré era legítima e que o inadimplemento residual não justificaria a retomada forçada da posse.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na análise da existência de esbulho possessório, justificando a reintegração da posse, diante do inadimplemento parcial do contrato de promessa de compra e venda.

III. Razões de decidir

3. A Ação de Reintegração de Posse exige demonstração de posse anterior e prática de esbulho, conforme o art. 561 do CPC.

4. O esbulho somente se caracteriza em caso de perda da posse por ato violento, clandestino ou precário, sendo esta última caracterizada por abuso de confiança, conforme o art. 1.200 do CC.

5. A posse da ré é derivada e legítima, advinda de contrato verbal celebrado com a inventariante do espólio, sem prova de resolução prévia do contrato.

6. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, diante do pagamento de R$ 54.200,00 de um total de R$ 55.000,00, revela-se impeditiva da retomada do imóvel por saldo devedor ínfimo, em respeito aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

7. Inexistência de esbulho e inadequação da via possessória para resolução de controvérsia de natureza contratual.

8. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 3%, totalizando 18%, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse derivada do promitente comprador é legítima até que ocorra a resolução do contrato, não configurando esbulho o inadimplemento parcial.

2. A teoria do adimplemento substancial impede a resolução contratual e a retomada do imóvel por saldo devedor irrisório, especialmente quando configurado o pagamento da quase totalidade do preço."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 561, 485, § 7º, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; CC, arts. 1.200 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada: Aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial; ausência de esbulho em hipóteses de posse decorrente de contrato vigente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001237-84.2017.8.05.0142
, que tem como apelantes
ESPÓLIO DE AQUINO LEITE DO PRADO E OUTROS
e como apelada
JACIRA DE JESUS COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

Des. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA